Tribunal: STF
Processo: RE 437006
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-26
Data de publicação: 2011-10-26

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – JULGAMENTO. No julgamento dos embargos declaratórios, há de atuar-se com elevado espírito de compreensão, percebendo-se a angústia da parte e do profissional da advocacia que a representa. 



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ESCLARECIMENTOS. Surgindo do contexto a necessidade de prestar esclarecimentos, os embargos de declaração devem ser providos, sem que isso implique eficácia modificativa. 



    IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE E ISENÇÃO. Conclusão sobre a valia de lei estadual a prever que, no caso de a mercadoria ser alienada, intencionalmente, por importância inferior ao valor que serviu de base de cálculo na operação de que decorreu sua entrada, a anulação do crédito correspondente à diferença entre o valor referido e o que serviu de base ao cálculo na saída respectiva, isso presente contribuinte eventual, homenageia a essência do princípio da não cumulatividade.